Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-80.2013.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por MILTON MATEUS CRIVELETTO, determinou a substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária em contratos de cédulas de crédito rural, apesar de haver previsão contratual expressa em sentido contrário. A apelante alega que a modificação viola os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, requerendo a manutenção do índice contratualmente estipulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a substituição do IGPM pelo INPC, em contratos bancários, encontra amparo jurídico, à luz da autonomia privada e da força vinculativa dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IGPM como índice de correção monetária em caso de cobrança judicial do crédito, estando tal cláusula em conformidade com os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil.
O princípio do pacta sunt servanda confere força obrigatória às disposições contratuais livremente pactuadas, respeitados os limites da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil.
Não há comprovação de que o IGPM seja inadequado ou que cause desequilíbrio contratual, tampouco de que o INPC reflete de forma mais adequada o poder aquisitivo da moeda.
A intervenção judicial em cláusulas contratuais somente se justifica em hipóteses de comprovada ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio econômico-financeiro, o que não foi demonstrado no caso concreto.
A substituição unilateral do índice pactuado compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade nas relações contratuais, elementos essenciais à estabilidade dos negócios jurídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A substituição de índice de correção monetária livremente pactuado em contrato somente se justifica quando comprovada sua inadequação, abusividade ou desequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104 e 421.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002145-80.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 596.211.254-72 (ADVOGADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTONOMIA DA VONTADE.
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por MILTON MATEUS CRIVELETTO, determinou a substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária em contratos de cédulas de crédito rural, apesar de haver previsão contratual expressa em sentido contrário. A apelante alega que a modificação viola os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, requerendo a manutenção do índice contratualmente estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a substituição do IGPM pelo INPC, em contratos bancários, encontra amparo jurídico, à luz da autonomia privada e da força vinculativa dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IGPM como índice de correção monetária em caso de cobrança judicial do crédito, estando tal cláusula em conformidade com os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil.

O princípio do
pacta sunt servanda
confere força obrigatória às disposições contratuais livremente pactuadas, respeitados os limites da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil.

Não há comprovação de que o IGPM seja inadequado ou que cause desequilíbrio contratual, tampouco de que o INPC reflete de forma mais adequada o poder aquisitivo da moeda.

A intervenção judicial em cláusulas contratuais somente se justifica em hipóteses de comprovada ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio econômico-financeiro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A substituição unilateral do índice pactuado compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade nas relações contratuais, elementos essenciais à estabilidade dos negócios jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A substituição de índice de correção monetária livremente pactuado em contrato somente se justifica quando comprovada sua inadequação, abusividade ou desequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104 e 421.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por
MILTON MATEUS CRIVELETTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargante, para:

a) revisar os juros remuneratórios das cédulas de crédito rural de n. 200300354-8/001, n. 200201402-1/001, n. 200300585-5/001 e n. 200300585-6/0001, fixando-o no percentual de 12% ao ano, permitida a capitalização uma vez que fora convencionada;

b) excluir a comissão de permanência de todos os contratos;

c) revisar os juros moratórios fixando-o no percentual de 1% ao ano para todos os contratos, não capitalizados;

d) manter a multa moratória aplicada no percentual de 2% em todos os contratos;

e) substituir o índice IGPM por INPC, em todos os contratos;

f) indeferir a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova;

g) distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa dado aos embargos, na proporção de 30% para a parte embargante e 70% para a parte embargada.

A apelante sustenta que a substituição do IGPM pelo INPC viola o princípio da autonomia da vontade e o
pacta sunt servanda
, pois o índice foi pactuado entre as partes e melhor reflete o cenário econômico e entende que a sentença utilizou fundamentos econômicos inadequados ao justificar a aplicação do INPC.

Alega que não há vícios que justifiquem a alteração contratual, considerando que o contrato cumpre todas as exigências legais e foi livremente pactuado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de manter o IGPM como índice de atualização monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 256267688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se a substituição do IGPM pelo INPC, determinada na sentença recorrida, encontra respaldo jurídico, considerando a previsão contratual expressa que autoriza a cobrança de encargos corrigidos pelo IGPM em caso de ação judicial para recebimento do crédito.

Do exame, extrai-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IGPM como índice de correção monetária em caso de cobrança judicial do crédito, conferindo segurança jurídica à relação contratual e a referida cláusula não apresenta vícios ou ilegalidades, respeitando os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil. Lê-se (Id. 256267653 - Pág. 145):

Certo é que o princípio do
pacta sunt servanda
estabelece que os contratos têm força vinculativa e obrigam as partes a cumprirem suas disposições, conforme o art. 421 do Código Civil, que assegura a liberdade de contratar dentro dos limites da função social do contrato.

No caso, a substituição do IGPM pelo INPC, determinada pelo juízo de origem, não encontra fundamento jurídico, uma vez que além de haver previsão contratual pactuada de forma livre e consciente, não há comprovação de que o IGPM seja inadequado ou cause desequilíbrio contratual.

Além disso, o argumento de que o INPC reflete melhor o poder aquisitivo da moeda é insuficiente para justificar a intervenção judicial, especialmente quando o índice originalmente ajustado é amplamente utilizado no mercado e reflete a realidade econômica.

A autonomia privada permite às partes ajustar cláusulas que atendam às suas necessidades específicas, desde que dentro dos limites legais, portanto a substituição unilateral de um índice pactuado viola esse princípio e compromete a previsibilidade e a segurança jurídica, pilares das relações contratuais.

Assim, não há elementos que justifiquem a substituição do IGPM pelo INPC, devendo prevalecer o índice pactuado no contrato, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença apenas quanto à manutenção do IGP-M como índice pactuado no contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025